Tribunal: STF
Processo: RE 91151
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-12-04
Data de publicação: 1979-12-04

Ementa:
O direito à acumulação de dois cargos de médico, não é absoluto, e, portanto, legítimo é o edital que veda a acumulação de um cargo civil com o de médico militar, para o qual foi aberto o concurso. Art. 99, §1º e art. 93, § 4º, da CF.
RE conhecido e provido